Tribunal: TJSP
Processo: 1002921-93.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de cartão de crédito. Fraude reconhecida. Parcial procedência. Inconformismo do autor, que teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Valor arbitrado em R$ 15.000,00. Sucumbência deverá ser arcada

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de cartão de crédito. Fraude reconhecida. Parcial procedência. Inconformismo do autor, que teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Valor arbitrado em R$ 15.000,00. Sucumbência deverá ser arcada pela parte ré. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.